Tribunal: STF
Processo: HC 211872
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no RHC 157.857/RJ, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO [RECURSO ORDINÁRIO EM] HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONSTATADA. NULIDADE. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT NA ORIGEM. LEGALIDADE. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. A prolação de decisão unipessoal pelo Ministro Relator não representa violação do princípio da colegialidade, pois está autorizada pelo art. 34 do Regimento Interno desta Corte e em diretriz consolidada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça por meio do enunciado n. 568 de sua Súmula



    2. Como é de conhecimento, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus n. 482.549/SP, firmou o entendimento de que a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a concomitante impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita imediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual (HC n. 482.549/SP, ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe de 3/4/2020).



    3. Na hipótese, é prematura a apreciação da matéria ventilada neste habeas corpus, quando pendente recurso de apelação na origem, via adequada para o exame da alegação, notadamente pelo efeito devolutivo do recurso apelatório, permitindo ao Tribunal de origem a ampla revisão da sentença penal condenatória.



    4. Agravo regimental improvido” (págs. 1-2 do doc. eletrônico 17).



    Ao final, formulam-se os seguintes requerimentos:



    “1º) Requer a concessão da Ordem do presente HABEAS CORPUS para: para sanar a omissão, que seja analisado o Laudo Pericial anexo, aplicando a nulidade do art. 564, III, ‘b’, do CPP, por omissão, da Sentença do Juiz Coator de Piso, e dos Embargos de Declaração, que não fala do Laudo que atesta, que existia dentro do Gabinete, o dispositivo de Armazenamento de Filmagem;



    2º) Requer a defesa do Paciente Telmo de Souza Capela, que seja apreciada as preliminares de nulidade, quais sejam:



    1ª Nulidade: Da Ampla Defesa e do Contraditório, cerceada pelo Juiz Coator de Piso, a não apreciar a petição da antiga defesa das fls. 706/707, mesmo sendo comunicado pela defesa posterior, das fls. 713/716;



    2ª Nulidade: É o que se refere a invasão de domicilio, pelos policias na residência do Sr. Telmo de Souza Capela, testemunhado pelo seu sobrinho (Carlos William da Silva Paiva), que estava dormindo e foi acordado por com fuzil, ao arrepio da lei, apontado para o seu rosto, da mesma forma para os três filhos do acusado (Nicoly Suzan Paiva de Souza / Kauany Paiva de Souza / Bryan Jhuni Paiva de Souza), todos foram acordados com um fuzil, apontados nos seus rostos. Além disso, o próprio casal, a Sra. Cleidi Elaine da Silva Paiva, e o próprio acusado Sr. Telmo de Souza Capela, que foram brutalmente constrangidos com a invasão domiciliar, quando dormiam, conforme declarações no Juízo de Piso, na Audiência de Instrução e Julgamento, ao arrepio da lei;



    3º) Requer que seja sanda a obscuridade, que está caracterizada na violação de domicilio, em total afronta a Nossa Carta Magna, que esses Des. Julgadores acolham os pedidos de nulidade da presente ação penal na integralidade, conforme as próprias declarações dos policiais, que disseram que não foi franqueado a entrada dos mesmos na residência do acusado (Ora, PACIENTE TELMO DE SOUZA CAPELA); e pela oitiva dos familiares em juízo, que falaram que foram pegos dormindo, com o fuzil apontado para os seus rostos, com crianças semi nuas, ratificando as próprias declarações dos policiais em juízo;



    4º) Requer concessão a Ordem de HABEAS CORPUS, na dosimetria da pena, aonde foi aplicado duas majorantes de aumento, em confronto com o art. 120; e o art. 68, parágrafo único, ambos do CP, formando um ‘Bis In Idem’ jurídico, que esta Colenda Turma do STF irá anular na Sentença prolatada, e nos Embargos de Declaração impetrado perante a Autoridade Coatora da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Gonçalo/RJ;



    5º) Tendo o Paciente Telmo de Souza Capela, cumprido mais de metade da pena em abstrato de 1º grau, e a mais de um ano que o Juiz Coator de Piso não aplica o art. 316 do CPP, é que requer a defesa do Paciente Telmo de Souza Capela, a Revogação da Prisão Preventiva, para que possa Apelar solto, já que não há nada que justifique o Mandado de Prisão Preventiva, expedido na Audiência de Custódia da CEAC/RJ […]” (pág. 22-23 da petição inicial). 



    Este habeas corpus é inviável, no entanto.



    Como visto, a defesa volta-se contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental, mantendo a decisão do Ministro relator daquela Corte que indeferiu liminarmente a petição inicial do RHC 157.857/RJ, porquanto, “a ausência de prévia manifestação das instâncias ordinárias sobre os temas discutidos no mandamus inviabiliza seu conhecimento pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto estar-se-ia atuando em patente afronta à competência constitucional reconhecida a esta Corte, nos termos do art. 105 da Carta Magna” (pág. 2 do doc. eletrônico 18).



    Sua Excelência ressaltou, por fim, que “admitir a análise direta por [aquela] Corte de eventual ilegalidade não submetida ao crivo do Tribunal de origem denotaria patente desprestígio às instâncias ordinárias e inequívoco intento de desvirtuamento do ordenamento recursal ordinário, o que efetivamente tem se buscado coibir” (pág. 4 do doc. eletrônico 18).



    Assim, o não enfrentamento dos argumentos veiculados nesta impetração pelo Superior Tribunal de Justiça impede igualmente o exame deles por esta Suprema Corte, sob pena de supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. 



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes proferidos em casos análogos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC 135.001 AgR/MS, rel. Min. Edson Fachin).



     



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIMES DE CONCUSSÃO E CORRUPÇÃO PASSIVA. NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    […] 



    2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (HC 136.452 ED/DF, rel. Min. Rosa Weber).



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    […] 



    3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 131.539 AgR/SP, rel. Min. Roberto Barroso).



    “PENAL. CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL A QUO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESCRIÇÃO DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 



    I – As alegações constantes neste recurso ordinário em habeas corpus não foram objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça local, circunstância que impede o exame da matéria por esta Suprema Corte, sob pena de incorrer-se em indevida dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. 



    […]. 



    III - Recurso a que se nega provimento” (RHC 136.311/RJ, de minha relatoria).



    Isso posto, nego seguimento a este habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator